Tribunal: TJMT
Processo: 1036328-20.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036328-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA DE LOURDES SOUZA - CPF: 120.183.458-93 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036328-20.2023.8.11.0002

APELANTE: APARECIDA DE LOURDES SOUZA

APELADOS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA – BLOQUEIO DE CONTAS DA AUTORA JUNTO ÀS PLATAFORMAS MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DOS SITES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – SANÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA – REGULARIDADE DA CONDUTA DAS REQUERIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

As plataformas de comércio
online
privadas detêm autonomia para suspender e bloquear contas em determinadas situações, como, por exemplo, se houver violação aos termos de uso ou Programa de Proteção de Marca, por se tratar de empresa que intermedeia a relação comerciantes prestadores de serviço/consumidor, a fim de garantir segurança a todos os usuários, bastando que se demonstre a justa causa, ou seja, qual regra foi descumprida ou violada.

Não se verifica irregularidade no bloqueio das contas da autora diante da violação dos termos de uso das plataformas requeridas (Mercado Livre e Mercado Pago), tendo em vista a demonstração do aumento de reclamações dos usuários quanto ao pagamento e não recebimento dos produtos.

Ora, se a apelante optou pelas vantagens e facilidades oferecidas com as vendas
online,
através das plataformas requeridas, as quais, diga-se de passagem, se consolidaram no mercado justamente em razão da confiabilidade e segurança que oferecem aos seus usuários, não pode agora alegar violação ao contraditório e a ampla defesa por ter a sua conta bloqueada por atividades suspeitas, em razão da violação aos termos de uso, cujos termos anuiu ao se cadastrar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA DE LOURDES SOUZA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

A apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sustenta que a discussão em si não se refere ao bloqueio das contas da apelada, mas na sua realização sem nenhuma justificativa.

Aduz que as apeladas não poderiam ter deixado de oportunizar a recorrente se manifestar ou apresentar defesa em relação às denúncias contra ela imputadas.

Salienta que não possui outra fonte de renda.

Alega que as recorridas bloquearam por tempo desproporcional (mais de 60 dias) conta da autora, sem observar o contraditório e a ampla defesa.

Defende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a perda do seu tempo útil na tentativa de resolver a situação.

Afirma que a plataforma Mercado Pago efetuou o estorno integral do valor para o cliente sem solicitar a devolução dos aparelhos celulares vendidos pela apelante, deixando-a em prejuízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, mantém contas digitais junto às empresas requeridas/apelantes em razão das vendas
online
que realiza, utilizando-as para realizar as transações de venda de produtos e para armazenar seus rendimentos decorrentes de tais vendas, salientando tratar-se da sua única fonte de renda.

Ressalta que as vendas de produtos online são realizadas através da plataforma da requerida MERCADO LIVRE, que pertence ao mesmo grupo econômico da demandada MERCADO PAGO, sendo necessário, para realizar a venda de produtos no MERCADO LIVRE, possuir uma conta no MERCADO PAGO.

Segundo a demandante, no dia 03 de outubro de 2023, tentou efetuar um saque de valores disponíveis em sua conta e recebeu a notícia de que os numerários estavam bloqueados, mantendo-se inalterada a capacidade de vender produtos na plataforma.

Assim, continuou com as vendas, contudo, passados alguns dias sua conta foi inteiramente bloqueada, sem nenhuma justificativa plausível, sob a alegação de “movimentações suspeitas”.

Ressalta que depende desses fundos para a sua subsistência e para cumprir seus compromissos com fornecedores, bem como que entrou em contato com a parte requerida e, inicialmente, foi informada de que a conta seria liberada em 24 horas.

Após, foi informada que a conta estaria temporariamente suspensa e que havia um problema com o envio de pedidos, o que resultou na retenção dos fundos em sua conta. E ainda, foi-lhe noticiado que o prazo para acesso à conta estaria marcado para o dia 13 de janeiro de 2024.

Sob a alegação de que o bloqueio impossibilitou o diálogo com clientes, os quais alegam defeito no produto e solicitam o reembolso, bem como que a parte requerida os reembolsou unilateralmente sem solicitar a devolução dos aparelhos entregues, causando um prejuízo estimado no valor de R$ 6.718,00 (seis mil setecentos e dezoito reais), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A apelante pretende que as requeridas liberem o seu acesso à conta e restitua a quantia retida, além de indenização por danos morais e materiais, em virtude de os atos terem sido praticados de forma injustificada, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

As requeridas, por sua vez, alegam que a autora descumpriu os termos e condições de uso, razão pela qual o bloqueio de sua conta e retenção dos valores nela contidos ocorreu no exercício regular de direito.

Cumpre informar que as plataformas de comércio
online
privadas detêm autonomia para suspender e bloquear contas em determinadas situações, como, por exemplo, se houver violação aos termos de uso ou Programa de Proteção de Marca, por se tratar de empresa que intermedeia a relação comerciantes prestadores de serviço/consumidor, a fim de garantir segurança a todos os usuários, bastando que se demonstre a justa causa, ou seja, qual regra foi descumprida ou violada.

Aliás, consta nos termos e condições gerais de uso do site consta que "
as Pessoas Usuárias aceitam estes Termos e Condições a partir do momento em que se registram no Site e usam o Ecossistema MELI
".

No caso, a apelante afirma que foram vendidos e entregues aos clientes aparelhos IPHONE 12 DE 128 GB, no valor total de R$ 10.217,00. Contudo, somente após o decurso do prazo de 07 (sete) dias de arrependimento e devolução, no nono dia, o cliente registrou reclamação alegando que foi entregue apenas um aparelho.

Narra que a plataforma MERCADO PAGO realizou o estorno do valor total para o cliente deixando-o com os aparelhos, o que causou prejuízos financeiros à autora.

Apesar de tais argumentos, as apeladas comprovaram que a autora apresentou atitudes irregulares, demonstrando que recebeu um volume grande de reclamações em um curto período, acumulando cerca de 36 queixas nos últimos 90 dias, conforme se verifica dos registros constantes no ID 216045685 - Pág. 4.

Além disso, as apeladas demonstraram a existência de várias reclamações dos compradores quanto ao pagamento e não entrega dos produtos.

Aliás, a própria apelante narrou que o cliente registrou reclamação por ter comprado mais de um aparelho celular e ter sido entregue apenas um, destacando apenas que tal queixa ocorreu depois do prazo de 07 dias, o que confirma a narrativa das apeladas.

Insta salientar que estamos a tratar de uma plataforma que possui regulamento próprio, o qual foi anuído pela autora ao se cadastrar, a qual tomou ciência das condições, proibições e sanções.

Nesse contexto, de se destacar o Termos e Condições de Uso do Mercado Pago prevê, de forma expressa, o bloqueio da conta e retenção de valores independente de qualquer notificação ao usuário, na hipótese de violação ao regulamento:

“
1.3.3.2 Os pagamentos efetuados e os saldos em Conta poderão ser bloqueados total ou parcialmente, a critério do Mercado Pago, pelas seguintes razões: (i) por riscos de ações judiciais, reclamações pendentes de Usuários Pagadores ou por débitos de qualquer natureza contra o Mercado Pago, diretamente ou na qualidade de agente de cobrança ou contra qualquer empresa do Grupo Mercado Livre; (ii) ocorrência de chargebacks, inclusive como garantia para cobrir potenciais danos ao Mercado Pago, incluindo, mas não se limitando a eventuais multas aplicadas pelas bandeiras e credenciadoras de cartão; (iii)
em caso de suspeita de qualquer irregularidade, fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições dos presentes Termos e Condições
; (iv) questões relativas à idoneidade do Usuário ou a informações cadastrais; (v) caso seja identificada abertura de nova Conta de mesma titularidade do Usuário ou em nome de terceiros, em que há suspeita de que a finalidade de tal nova Conta seja a de fraudar credores e/ou burlar os presentes Termos e Condições; (vi) ilegalidade das Transações realizadas; e/ou (vii) por ordem judicial ou por ordem de autoridade policial.

2.4.7. Em complemento ao disposto na Cláusula 1.3.3.2 acima,
o Usuário Recebedor está ciente e concorda que o Mercado Pago poderá reter os valores devidos até que as seguintes situações sejam concluídas
: (i)
suspeita acerca da irregularidade, fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições dos presentes Termos e Condições na realização de uma Transação de Pagamento – Serviços de Credenciamento
; (ii) ocorrência de Chargebacks ou Cancelamentos, inclusive como garantia para cobrir potenciais perdas e danos ao Mercado Pago, incluindo, mas não se limitando a eventuais multas aplicadas pelas Bandeiras; (iii) suspeita de ilegalidade das Transações de Pagamento – Serviços de Credenciamento realizadas, conforme aplicável; e/ou (iv) por ordem das Bandeiras, ordem judicial ou por ordem de autoridade policial.

1.3.3.2.1
O Usuário desde já declara estar ciente e autoriza o Mercado Pago a bloquear e debitar de outras Contas de sua titularidade, os valores necessários para a quitação de dívidas contraídas na contratação de produtos ofertados pelo Mercado Pago ou por qualquer empresa do grupo Mercado Livre, cuja obrigação esteja vinculada à sua(s) Conta(s)
.

1.3.3.3
Os valores eventualmente bloqueados em decorrência de práticas irregulares ou das razões acima poderão ser retirados da Conta e utilizados pelo Mercado Pago, para o cumprimento de ordem judicial, para o ressarcimento de eventuais custos, despesas ou danos causados ao Mercado Pago ou a terceiros
.”

Portanto, consoante se observa acima, a autora estava ciente dos termos do uso da plataforma ao se cadastrar e, portanto, da previsão de suspensão/bloqueio da conta, assim como retenção dos valores nela contidos, na hipótese de suspeita de irregularidades.

Logo, não se verifica irregularidade no bloqueio das contas da autora diante da violação dos termos de uso das plataformas requeridas (Mercado Livre e Mercado Pago), tendo em vista a demonstração do aumento de reclamações dos usuários quanto ao pagamento e não recebimento dos produtos.

Ora, se a apelante optou pelas vantagens e facilidades oferecidas com as vendas
online,
através das plataformas requeridas, as quais, diga-se de passagem, se consolidaram no mercado justamente em razão da confiabilidade e segurança que oferecem aos seus usuários, não pode agora alegar violação ao contraditório e a ampla defesa por ter a sua conta bloqueada por atividades suspeitas, em razão da violação aos termos de uso, cujos termos anuiu ao se cadastrar.

Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a licitude da conduta das requeridas, devendo prevalecer a autonomia contratual.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. PLATAFORMAS "MERCADO LIVRE" E "MERCADO PAGO". SUSPENSÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DOS SITES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421, 421-A e 422, do CC).

- Nos contratos celebrados entre as empresas de tecnologia "Mercado Livre" e "Mercado Pago" e vendedores, deve prevalecer a autonomia contratual e a pacta sunt servanda. Em razão disso, a empresa não é obrigada a manter em sua plataforma comerciantes que desrespeitam os termos e condições gerais de uso.

- No caso concreto, as empresas "Mercado Livre" e "Mercado Pago"demonstraram que realizaram o descredenciamento dos usuários em virtude de violação dos termos e condições gerais de uso (ocorrência de envios pendentes, grande quantidade de cancelamentos de vendas, reclamações recebidas e alteração de prazos burlando os prazos do Programa Compra Garantida e vínculo com outros cadastros suspensos na plataforma)
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.063581-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2024, publicação da súmula em 02/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. PLATAFORMA "MERCADO PAGO". SUSPENSÃO DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421, 421-A e 422, do CC).
- Nos contratos celebrados entre as empresas de tecnologia "Mercado Pago" e vendedores, deve prevalecer a autonomia contratual e a pacta sunt servanda. Em razão disso, a empresa não é obrigada a manter em sua plataforma comerciantes que desrespeitam seus termos e condições gerais de uso e funcionamento
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.200646-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

Ademais, quanto aos supostos prejuízos materiais decorrentes da não devolução dos aparelhos entregues aos clientes, como bem destacado pelo douto magistrado singular, não há dos autos provas das efetivas entregas a fim de propiciar o reembolso requerido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024